Tribunal: TJSP
Processo: 1123026-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de busca e apreensão – contrato de financiamento com alienação fiduciária – extinção do feito sem o mérito por ausência de notificação válida – mora comprovada nos termos do art. 2o, § 2o do decreto-lei no 911/69 - notificação extrajudicial válida – extinção do feito afastada, com determinação para seu prosseguimento – apelação provida.